Tribunal: TJES
Processo: 5016906-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016906-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMA-CEVOLANI EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. COTA-PARTE DO AUTOR. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Popular, determinou o rateio dos honorários de perícia determinada de ofício entre os réus e o Estado do Espírito Santo. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo juízo em Ação Popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado atrai a incidência da regra contida na parte final do art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil, que impõe o rateio do adiantamento dos respectivos honorários entre as partes.

4. Nas ações coletivas, como a Ação Popular, o autor é legalmente isento do adiantamento de quaisquer despesas processuais, incluindo honorários periciais, por força da aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

5. A conjugação das normas processuais aplicáveis impõe que a cota-parte dos honorários periciais que caberia ao autor popular seja suportada pela Fazenda Pública, devendo os réus arcar com o pagamento de suas respectivas quotas no rateio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Determinada a produção de prova pericial de ofício pelo juiz, o adiantamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil. 2. Em Ação Popular, a quota-parte do autor no rateio dos honorários periciais, da qual é isento, deve ser custeada pela respectiva Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 95; Lei nº 7.347/85, art. 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5016906-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMA-CEVOLANI EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC20864
AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI
Advogados do(a) AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI - ES32767, MARIANA TINTORI NASCIMENTO - ES33606

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Soma-Cevolani Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Popular n. 5001901-40.2021.8.08.0047, atribuiu aos réus o ônus de adiantar os honorários de perícia requerida pela parte autora e pelo Ministério Público.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que a decisão viola o art. 95 do CPC, pois a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova;
ii)
que a aplicação analógica do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública não autoriza a transferência do encargo financeiro ao réu que não solicitou a perícia;
iii)
que o custeio da prova, diante da isenção legal do autor popular, deveria recair sobre a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 510), e não sobre a parte ré.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a quem compete o ônus de adiantar os honorários periciais em Ação Popular.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, embora o autor e o Ministério Público tenham solicitado a realização de vistoria no local, o juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos por entender que a diligência demandaria conhecimento técnico especializado, incompatível com as atribuições de um Oficial de Justiça.

Nesse contexto, o magistrado, com base no seu poder instrutório (art. 370 do CPC), concluiu pela imprescindibilidade da prova pericial para a correta elucidação dos pontos controvertidos, nomeando perito de sua confiança para a elaboração de laudo técnico detalhado. Resta claro, portanto, que a prova foi determinada de ofício pelo juízo, e não por requerimento exclusivo de uma das partes.

Tal circunstância atrai a aplicação da regra específica contida na parte final do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Dessa forma, sendo a perícia determinada de ofício, a regra processual impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes do processo.

É preciso considerar, no entanto, que o feito de origem é uma Ação Popular, espécie de ação coletiva à qual se aplica, por analogia, o microssistema processual de tutela dos interesses difusos e coletivos. Nesse regime, o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) isenta o autor do adiantamento de custas, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé.

A conjugação das duas normas – o rateio obrigatório do art. 95 do CPC e a isenção do autor popular – leva à conclusão de que a quota-parte dos honorários que caberia ao autor deve ser suportada pela Fazenda Pública. No caso, como bem apontado na decisão de ID 56683472, que integrou a decisão saneadora, a responsabilidade recai sobre o Estado do Espírito Santo. As demais cotas, por sua vez, devem ser arcadas pelos réus, ora agravante e o Município de São Mateus.

Portanto, não obstante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, concluo que a decisão recorrida, ao determinar o rateio dos honorários periciais entre a ré SOMA-CEVOLANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.